Tribunal: TJES
Processo: 5002311-91.2025.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002311-91.2025.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALZISA CURITIBA DE SOUZA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ESSENCIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AFASTADA. PROVA TÉCNICA DESNECESSÁRIA. MATÉRIA DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR PERÍODO SIGNIFICATIVO. VÍCIO EM INSTALAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA SOLUÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5002311-91.2025.8.08.0004

Recorrente: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN.

Recorrida: DALZISA CURITIBA DE SOUZA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ESSENCIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AFASTADA. PROVA TÉCNICA DESNECESSÁRIA. MATÉRIA DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR PERÍODO SIGNIFICATIVO. VÍCIO EM INSTALAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA SOLUÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da interrupção do fornecimento de água na residência da parte autora.

2.A recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial, bem como a ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo. No mérito, alega inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de dano moral e, subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a competência do Juizado Especial diante da alegada necessidade de prova pericial; (ii) analisar a admissibilidade da preliminar de ausência de interesse de agir; (iii) aferir a existência de falha na prestação do serviço de abastecimento de água; e, (iv) verificar a configuração do dano moral e a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.No que concerne à preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, não assiste razão à recorrente.

5.A simples alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência dos Juizados, sendo imprescindível que a complexidade da prova seja efetivamente demonstrada, o que não se verifica no caso concreto. A controvérsia posta nos autos cinge-se à verificação da interrupção do fornecimento de água e à responsabilidade pela falha na prestação do serviço, matéria que pode ser suficientemente esclarecida por meio do conjunto probatório documental já carreado aos autos.

6.Conforme consignado na sentença, o vício identificado (consistente em trinca em componente da instalação anterior ao hidrômetro) foi descrito pela própria concessionária como simples, de fácil constatação e pronta solução, circunstância que afasta, por si só, a alegada necessidade de dilação probatória complexa. Ademais, a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor autoriza a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, impondo à fornecedora o dever de demonstrar a regularidade da prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

7.Ressalte-se, ainda, que o art. 370 do CPC confere ao magistrado o poder-dever de indeferir provas inúteis ou protelatórias, devendo zelar pela celeridade e efetividade do processo, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais, regidos pelos princípios da simplicidade, informalidade e economia processual. Nesse contexto, não há falar em incompetência do Juizado, sendo plenamente adequada a via eleita.

8.No tocante à preliminar de ausência de interesse de agir, melhor sorte não socorre a recorrente. Verifica-se que tal alegação não foi suscitada em sede de contestação, sendo apresentada apenas em grau recursal, o que caracteriza inovação recursal vedada, por afrontar os princípios do contraditório e da estabilização da demanda. Assim, não merece sequer conhecimento.

9.Ainda que assim não fosse, a preliminar igualmente não prosperaria. O interesse de agir, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, encontra-se plenamente configurado, uma vez que a parte autora experimentou efetiva lesão decorrente da interrupção de serviço essencial, sendo legítima a busca pela tutela jurisdicional.

10.Importa destacar que o ordenamento jurídico pátrio não exige, como regra, o prévio esgotamento da via administrativa para o acesso ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal). Tal exigência somente se justifica em hipóteses excepcionalíssimas, não sendo o caso dos autos, sobretudo em se tratando de relação de consumo e de falha na prestação de serviço essencial.

11.Superadas as preliminares, passa-se à análise do mérito.

12.A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14.

13.No caso concreto, restou incontroverso que houve interrupção no fornecimento de água na residência da parte autora, perdurando por lapso temporal significativo, qual seja, aproximadamente seis dias. A própria recorrente admite a existência de vício na instalação, localizado em ponto cuja manutenção lhe compete, nos termos da regulamentação aplicável.

14.Embora sustente a recorrente que o defeito identificado não seria apto a causar a interrupção do abastecimento, não produziu prova técnica idônea capaz de corroborar tal assertiva, limitando-se a alegações unilaterais. Tampouco logrou demonstrar a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva do consumidor ou fato de terceiro.

15.Ao revés, o conjunto probatório evidencia que o problema somente foi solucionado após reiteradas solicitações da parte autora, revelando demora excessiva e incompatível com a natureza essencial do serviço prestado.

16.A falha na prestação do serviço, portanto, resta caracterizada não apenas pela interrupção indevida do abastecimento, mas também pela ineficiência e morosidade na solução de problema reconhecidamente simples, circunstância que viola os deveres de adequação, continuidade e eficiência previstos na legislação consumerista e na regulamentação do setor.

17.No que tange ao dano moral, é firme o entendimento de que a interrupção indevida de serviço essencial, como o fornecimento de água, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano, atingindo diretamente a dignidade do consumidor e suas condições mínimas de habitabilidade.

18.Trata-se, portanto, de hipótese de dano moral in re ipsa, que decorre da própria ilicitude do fato, sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto, porquanto o dano é presumido diante da gravidade da situação.

19.No caso, a privação de acesso à água por período prolongado evidencia situação de evidente desconforto, angústia e comprometimento das condições básicas de vida, sobretudo considerando tratar-se de serviço público essencial à saúde e à dignidade da pessoa humana.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002288-88.2020.8.08 .0011 APELANTE: AQUILES MADEIRA LEUNE FILHO APELADO: BRK AMBIENTAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DANO MORAL CARACTERIZADO RECURSO PROVIDO. 1. Caracteriza-se como objetiva a responsabilidade da concessionária apelada no tocante a qualquer falha na prestação do serviço contratado, e, por conseguinte, para a configuração da sua responsabilização civil, é suficiente a demonstração de existência do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o resultado danoso ao consumidor, cabendo, ainda, ao fornecedor o ônus da prova quanto à descaracterização da má prestação do serviço questionado ou do nexo de causalidade . 2. O dano moral decorrente do desabastecimento de água é presumido e não depende de prova para a sua caracterização, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1694437/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017) . 3. Considerando que é responsabilidade da concessionária de serviço público zelar pela manutenção das tubulações de seu sistema de abastecimento, tem-se que o rompimento de tubulação de água é um evento inerente à própria atividade desenvolvida e pode caracterizar, neste contexto, no máximo, um caso fortuito interno, que não afasta a responsabilidade do fornecedor de serviço. 4. Em caso de desabastecimento de água por oito dias (não consecutivos), o valor do dano moral fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) segue o método bifásico de quantificação do dano e atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade . 5. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade das notas taquigráficas, à unanimidade de voto, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. DES . PRESIDENTE/RELATOR (TJ-ES - AC: 00022888820208080011, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 05/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2021)

20.Por fim, quanto ao valor da indenização, não se verifica qualquer descompasso que justifique sua revisão.

21.O montante fixado na origem (R$ 5.000,00) revela-se compatível com as circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

22.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

23.DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DOS RECURSOS INOMINADOS E, NO MÉRITO
NEGO-LHES PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

24.
CONDENO
OS RECORRENTES EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
.

Tese de julgamento:

1.A necessidade de prova pericial afasta a competência dos Juizados Especiais apenas quando demonstrada a complexidade técnica da demanda, o que não ocorre em casos de fácil constatação fática e com a inversão do ônus da prova.

2.A alegação de ausência de interesse de agir suscitada apenas em grau recursal configura inovação recursal e não deve ser conhecida.

3.A interrupção indevida de serviço essencial, por falha na prestação do serviço, configura dano moral in re ipsa.

___________

Dispositivo relevante citado:

art. 2º, 3º, 6º VIII, 14, do Código de Defesa do Consumidor; art. 370, do Código de Processo Civil. Art. 5º, XXXV da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - AC: 00022888820208080011, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 05/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2021.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)